Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704948-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ONEZIA DE SOUZA FROTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz Weiss Webber Araújo Cavalcante em exercício na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 81105679 do processo n. 001914-02.2013.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Onezia de Souza Frota, em atenção ao comando do art. 1o do Provimento n. 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, determinou o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, sob o fundamento de que ovalor da causa é inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID23355591), sustenta que o Juízo de origem teria aplicado indevidamente o Provimento n. 13/2012 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, pois o valor exequendo é superior ao limite fixado no citado Provimento. Alega que, ao ser determinado o arquivamento do feito, o Juízo incorreu em violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal e aos arts. 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil. Tece arrazoado jurídico. Defende que o valor atualizado da execução, até o dia 18 de fevereiro de 2020, perfaz o montante de R$15.398,75 (quinze mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), importância que ultrapassa o previsto no art. 2o do Provimento n. 47/2020, pois este autorizou o arquivamento das execuções fiscais em que o valor da causa seja inferior a R$7.454,48 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento imediato da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando-se prosseguimento ao feito. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Na hipótese, pretende a parte agravante a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento imediato da Execução Fiscal n. 001914-02.2013.8.07.0015. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 81105679 do processo n. 001914-02.2013.8.07.0015) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Onezia de Souza Frota, em atenção ao comando do art. 1o do Provimento n. 13/2012, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, determinou o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. O Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal dispõe acerca do arquivamento sem baixa das ações de execução fiscal com valor inferior a R$5.000,00 (cinco) mil reais, estabelecendo que: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Em complemento, o Provimento n. 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento acima citado. A partir de tal atualização, o arquivamento passou a ser imposto nas ações de execução fiscal em que o valor da causa seja igual ou inferior a R$7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). No caso em apreciação, confere-se (ID 42885375 dos autos de referência) que o valor atribuído à causa, ao tempo do ajuizamento da ação executória, foi R$7.108,50 (sete mil cento e oito reais e cinquenta centavos). Portanto, ressalvado o exame aprofundado da questão, inclusive com análise de eventual atualização monetária do valor executado, o montante cobrado enquadra-se no limite previsto no Provimento n. 13/2012 c/c Provimento n. 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso porque, não há notícia nos autos acerca da iminência da prescrição. Ademais, em princípio, não se verifica a prática de atos de dilapidação patrimonial por parte do executado. Verifica-se, ainda, na decisão agravada, que o prazo da prescrição intercorrente passará a correr a partir da decisão que ordenou o arquivamento, a teor do art. art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se excerto da decisão atacada: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora